Tribunal: STF
Processo: RE 1306079
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, assim ementado:
    “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. VEREADOR. AGENTE POLÍTICO. REMUNERAÇÃO NA FORMA DE SUBSÍDIO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. FÉRIAS +1/3. PAGAMENTO INDEVIDO.
    1. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 39, § 3º, prevê a aplicação de alguns dos direitos sociais do art. 7º, tais como férias remuneradas, salário mínimo e décimo terceiro salário, aos servidores públicos. Tais direitos são extensíveis somente aos servidores com vínculo com a Administração Pública, sujeitos a Regime Jurídico Único.
    2. De acordo com a mais recente orientação do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 650.898/RS, proferido em 23/08/2017, em regime de repercussão geral, Tema 484, firmou-se a tese pela compatibilidade da percepção de décimo terceiro e terço constitucional de férias sobre os subsídios dos agentes políticos em relação à norma constitucional restritiva.
    3. Conquanto o Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE nº 650898, tenha reconhecido, por maioria, que o art. 39, § 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de férias e décimo terceiro salário, em decisão recente proferida pelo próprio Relator do RE nº 650.898, Ministro Roberto Barroso, foi claro em explicar no seu julgado (Rcl: 32483 SP), que o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, discutiu a constitucionalidade de legislação municipal que concedia ao agente político remunerado por subsídio o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário, e não a obrigatoriedade do pagamento das referidas verbas aos referidos agentes com mandato eletivo, senão que esta é uma opção que depende do legislador infraconstitucional.
    4. Na hipótese dos autos, não há previsão legal local garantindo o direito dos vereadores do Município de Natividade receber o terço de férias e 13º salário, motivo pelo qual, escorreita a sentença a quo que não reconheceu o direito vindicado.
    5. Recurso conhecido e improvido.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, § 1º; e 39, § 3º e § 4º, da CF. 
    O recurso não merece acolhida. Não se aplica, ao caso, o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em repercussão geral, no julgamento do RE 650.898/RG, do qual fiquei redator para o acórdão. No referido paradigma, discutia-se a constitucionalidade de legislação municipal que concedia a agente político – remunerado por subsídio – o pagamento do terço constitucional de férias e 13º salário. No presente processo, discute-se a omissão legislativa no pagamento dessas parcelas.
    O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do STF no sentido de que cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão dos direitos sociais estabelecidos no art. 7º da CF a servidores públicos civis. Nesse sentido, confira-se: 
    “Servidor público. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Art. 7º, XXIII, da Constituição Federal. - O artigo 39, § 2º, da Constituição Federal apenas estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia, essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista. Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para dar eficácia plena aos dispositivos constitucionais de que eles decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido.” (RE 169.173, Rel. Min. Moreira Alves) 
    Ademais, a discussão sobre a existência ou não de legislação local prevendo o direito pleiteado pela parte ora agravante se insere no âmbito infraconstitucional. Nesse sentido: ARE 1.197.896-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma; e ARE 1.201.608-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao recorrente, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator